Tribunal: STF
Processo: HC 231642
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.988.786/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO SUFICIENTE PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DO REDUTOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE NÃO RECOMENDAM FLEXIBILIZAÇÃO. REPROVABILIDADE EXACERBADA. APREENSÃO NO CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 9, p. 1).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, 



    “[...] no sentido do reconhecimento da total ausência de necessidade da incursão no contexto fático/probatório para se chegar a conclusão diversa do R. Acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair o entendimento da Súmula 07/STJ e bem como no sentido do reconhecimento da teratologia do R. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Origem quanto ao reconhecimento da incidência comportamental do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06, com a reforma do R. Acórdão proferido para haver absolvição do paciente quanto à conduta da associação para o tráfico.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que, na parte contra a qual se insurge a defesa neste habeas corpus, não conheceu do Recurso Especial 1.988.786/SP. Veja-se:



    “Trata-se de recurso especial interposto por Antuanio Paula Leão, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 1504851- 41.2019.8.26.0196.



    Nas razões, o recorrente suscitou violação dos seguintes dispositivos de lei federal: 1) art. 35 da Lei n. 11.343/2006; 2) art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; 3) arts. 33, § 3º, e 59, ambos do Código Penal; e 4) art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 1.079/1.115).



    Contrarrazões às fls. 1.241/1.269.



    A Corte de origem admitiu parcialmente o recurso (fl. 1.286). Instado a se manifestar na condição de custos legis, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 1.320/1.326).



    É o relatório.



    No que se refere ao item 1, o recurso especial é inadmissível.



    Ora, ao manter a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico, a Corte de origem firmou que há prova suficiente da estabilidade e permanência do vínculo associativo direcionado à prática do crime de tráfico de drogas (fls. 1.056/1.059):



    [...]



    Assim, apesar do esforço da combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a condenação de Antuanio e Thayan pelos crimes a eles atribuídos na inicial acusatória.



    Afinal, os insuspeitos policiais que atuaram no caso deram conta de que, após receberem notícias acerca das atividades ilícitas desenvolvidas pelos réus, conseguiram apurar, mediante proficiente trabalho investigativo, realizado inclusive por meio de campanas, que Thayan e Antuanio estavam efetivamente associados para a prática do tráfico de drogas, e juntos vinham comercializando entorpecentes, sendo certo que, na data indicada na inicial acusatória, conseguiram apreender considerável quantidade de drogas (um tijolo com 496,61 gramas de cocaína; dois tijolos com 943,24 gramas de crack; duas porções com 1.050,45 gramas de maconha), sendo que uma pequena parte estava na residência de Thayan, e o restante na chácara de Antuanio, que inclusive fugiu ao perceber a ação policial, permanecendo foragido desde então. Os agentes públicos esclareceram, inclusive, que Antuanio e Thayan sempre mantinham contato direto, e que chegaram a acompanhar este último até o local onde os entorpecentes retirados da chácara eram repassados a outros traficantes. E relataram, também, a apreensão, no mesmo contexto fático, de trinta e duas munições de arma de fogo, calibre 22, marca CBS, em circunstâncias que indicavam que os referidos artefatos estavam diretamente relacionados com os réus e as atividades criminosas por eles desenvolvidas.



    Como é cediço, às palavras dos policiais deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se fazem presentes no caso concreto. Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de desempenhar. No caso, não há nada de concreto que atente contra a credibilidade dos relatos trazidos aos autos pelos policiais, podendo-se afirmar que, até em função do cargo público que exercem, eles não mentiriam, lançando falsas acusações contra os réus. E se discrepâncias há, como a Defesa procura ressaltar, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não interferem no desfecho da ação penal.



    Até porque, as palavras dos agentes da lei não estão isoladas. Elas foram integralmente confirmadas pelas apreensões e perícias realizadas (fls. 15/17, 133/136 e 137/139).



    Diante de tais elementos de convicção, a condenação de Antuanio e Thayan, pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse de munição, tal qual perseguido pelo Ministério Público nesta instância recursal, é mesmo de rigor.



    E nem mesmo os relatos das testemunhas de defesa são suficientes para afastar essa conclusão. Verifica-se, a propósito, que elas não trouxeram nenhuma informação específica acerca dos crimes em apuração. Limitaram-se a afirmar que Antuanio recebia cavalos de terceiros em sua chácara, e que Thayan teria cavalos na referida propriedade. Todavia, ainda que essas informações sejam verdadeiras, isso não impediria que, paralelamente, os réus estivessem associados para a comercialização de entorpecentes, como pode ser extraído das demais provas presentes nos autos.



    [...]



    Vale enfatizar que o crime de associação também ficou bem delineado. Como esclarecido pela prova oral, as investigações tiveram uma duração de cerca de dois meses, período no qual ficou evidente que os réus estavam previamente ajustados, de forma estável e organizada, para a prática contínua e reiterada da mercancia ilícita de drogas.



    [...]



    Tal conclusão, enquanto calcada no exame da prova coligida, não comporta rediscussão na via eleita nos termos da Súmula 7/STJ.” (doc. eletrônico 8, pp. 3-5).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Além disso, tal como decidido pelo STJ, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator